Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Processo : 0713131-63.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 122790435 dos autos originários n. 0710965-55.2022.8.07.0001) que declarou a incompetência absoluta do juízo distrital para julgar demanda ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, determinando a imediata remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, em razão de pedido de tutela de urgência. Eis o teor da decisão combatida: Recebo a emenda de ID 122667765. Por outro lado, com fundamento no art. 109, inciso I, do CR/88 c/c art. 64, § 1o, do CPC, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, para conhecer, processar e julgar a presente causa em que figura como ré a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e, em consequência, determino a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, com as anotações no registro informatizado deste processo. Cumpra-se, com urgência, independentemente de preclusão, em virtude do pedido de tutela de urgência formulado na inicial, o qual, entretanto, deverá ser analisado e decidido pelo Juízo Federal competente. Intime-se a parte autora. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão está equivocada, porque compete à Justiça estadual o processo e julgamentos dos casos de superendividamento, em equiparação aos de insolvência civil, por força do art. 45, I, do CPC. Noticia que, anteriormente, a demanda fora ajuizada na 20a Vara Federal Cível da SJDF, sob o n. 1009096-70.2022.4.01.3400, oportunidade em que fora declarada a incompetência para julgamento da ação em face do réu Banco do Brasil. Reclama ser descabido o desmembramento da ação em relação aos réus, porque isso afasta o propósito da lei. Afirma que as ações versando sobre o superendividamento estão sujeitas ao rito dos processos falimentares, afastando a competência da Justiça Federal e firmando a competência da Justiça comum distrital. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada. Intimada sobre o interesse recursal, a agravante alegou que, diante da remessa imediata dos autos, não lhe foi oportunizado manifestar-se sobre a decisão de incompetência. Reafirma que compete à Justiça comum o julgamento do caso (id. 35053062). Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, a decisão atacada reconheceu a incompetência absoluta, com fundamento no art. 109, inciso I, CF c/c art. 64, § 1o, do CPC, tendo em vista que figura no polo passivo da demanda a Caixa Econômica Federal. Por isso, o processo foi remetido a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal em 28.04.2022 (id. 122930443, autos de origem). Já este agravo foi interposto em 28.04.2022. Daí o despacho desta relatoria (id. 34855556) para manifestação da agravante sobre o interesse recursal. Não se desconhece a possibilidade do uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre a definição de competência, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, uma coisa é o cabimento, em tese, do agravo de instrumento contra determinada decisão; outra coisa é a existência ou o esvaziamento superveniente do objeto da insurgência recursal, situação que obsta o recurso. Aqui, quando manejado este agravo, o processo no qual se deu a decisão atacada já estava tramitando na Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. Logo, era inexistente o objeto do recurso por ocasião da sua interposição, considerando que o processo originário não mais tramitava neste eg. TJDFT. A propósito, orienta o precedente julgado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA O JUÍZO DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE JATAÍ/GO. DOMICÍLIO DO AUTOR. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS A REMESSA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que o processo de origem foi redistribuído à Comarca de Jataí-GO em 26/11/2019 (ID 12953353) e o respectivo agravo de instrumento foi interposto somente em 29/11/2019 (ID 12953331). 2. A par de tal quadro, muito embora não se vislumbre a intempestividade do agravo de instrumento, verifica-se que a competência desta Corte de Justiça já se exauriu, haja vista que o processo de origem já foi recebido pela Comarca de Jataí-GO, a qual poderá suscitar conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. 3. Desse modo, recebidos os autos pela Comarca de Jataí-GO, não há a competência deste Tribunal para apreciar o presente agravo de instrumento, sob pena de usurpação de competência do Juízo da daquela comarca. 4. Ademais, revela-se ausente o interesse recursal, porquanto o provimento jurisdicional no caso concreto não mais poderia obstar/suspender os efeitos da decisão agravada, tampouco reverter a redistribuição do feito de origem já efetuada. 5. Acrescenta-se que, em consulta ao sistema processual do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), verificou-se que o cumprimento provisório de sentença foi distribuído em 28/11/2019, houve recolhimento de custas e segue regularmente seu curso. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime. (Acórdão 1247650, 0726178-12.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020) De fato, embora a decisão pudesse ser desafiada por agravo de instrumento perante este eg. Tribunal de Justiça, a remessa imediata dos autos ao juízo tido por competente, no caso, vinculado a outro tribunal, impede a esta Justiça comum distrital julgar a matéria, sob pena de o agravo de instrumento fazer as vezes do conflito de competência, em manifesta usurpação da competência do STJ. A valer, nos termos do art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, dentre outros, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, “o”, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Enfim, caso o Juízo da Vara Federal para onde fora remetidos os autos não suscite conflito de competência, significa que, na forma do art. 64, § 4o, do CPC, aderiu à decisão declinatória, objeto desta insurgência. Nessa hipótese, cabe à parte interessada valer-se da via processual adequada para impugnar a decisão perante a Justiça Federal. Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator